Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-16.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008397-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCELO DE OLIVEIRA - CPF: 063.833.271-00 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008397-16.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaú Consignados S/A

Recorrido(s):

José Marcelo de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO NÃO REALIZADO PELO AUTOR. CONSUMIDOR QUE ESTAVA NO EXTERIOR QUANDO OCORREU A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O autor nega de efetuado o empréstimo consignado objeto da presente ação, e, restou comprovado que ele encontrava-se na Espanha no período de 19/10/2018 a 13/12/2020, logo, não teria como ter celebrado o contrato em 12/03/2020.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No que tange ao objeto do presente processo, a parte Autora alega que não realizou a contratação de empréstimo consignado com o Banco Reclamado, porém, este vem efetuando descontos indevidos em sua aposentadoria. Buscando se informar do que estava acontecendo, o Reclamante descobriu que foi efetuado um contrato em seu nome quando ele sequer estava residindo do Brasil. A seu turno, o banco Reclamado sustenta que a parte Autora contratou junto a ele empréstimo consignado, motivo pelo qual foi realizado depósito em sua conta corrente e estão sendo descontadas parcelas em sua aposentadoria. Analisando as alegações do Reclamado, verifico que elas não merecem ser acolhidas. Em que pese tenha a parte Reclamada apresentado Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349), comparando a assinatura posta no referido documento com as assinaturas presentes nos documentos que instruem a petição inicial, observa-se que elas não guardam correspondência. Assim, mesmo a olhos leigos, verifica-se que a assinatura presente na Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) não partiu do punho da parte Autora, o que demonstra a existência de fraude. Cabe salientar que a Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) foi supostamente assinada pelo Autor em Cuiabá, no dia 12 de Março de 2020. No entanto, através do Passaporte (id. 50111784), observa-se que a parte Autora sequer se encontrava no país na citada data, sendo impossível que ele tenha assinado o citado documento. Como consequência, a Cédula de Crédito Bancário (id. 52791349) apresentada pela parte Reclamada não pode ser considerada meio de prova idôneo para provar a contratação empréstimo consignado. Dessa forma, tenho que a contratação do empréstimo consignado deve ser considerada nula, por ser proveniente de fraude, devendo o Reclamado proceder a restituição em dobro do valor descontado ilicitamente da aposentadoria do Reclamante. Em que pese a nulidade da contratação, está incontroverso no processo que a parte Autora recebeu em sua conta corrente depósito no valor de R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), pois esta afirmou em sua impugnação que recebeu o citado depósito. Para que não ocorra nenhuma injustiça ou enriquecimento indevido, a parte Autora deverá providenciar a restituição do valor R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em conta a ser indicada pelo Réu
”.

5. A parte dispositiva da sentença que dispõe: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação proposta por
JOSE MARCELO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, para
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para
CONDENAR
o Reclamado a restituir ao valor de R$ 640,60 ( Seiscentos e quarenta reais e sessenta centavos), já em dobro, referente aos descontos indevidos na aposentadoria, devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1%, à partir do desconto na aposentadoria. O
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
deverá informar ao Reclamante conta corrente para a devolução do valor de R$ 1.142,55 (hum mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021